Tribunal: TJMT
Processo: 1028430-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1028430-88.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS BRANDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando a progressão ao regime aberto, sem prévia manifestação do órgão ministerial e sem verificar o pagamento da pena de multa.
2. Fatos relevantes: (i) reeducando condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas; (ii) apenado cumpria pena em regime semiaberto; (iii) incidente de execução penal informando que o requisito objetivo para a progressão de regime havia sido alcançado; (iv) Juízo da execução penal concedeu a progressão regimental; (v) ausência de prévia manifestação do Ministério Público ou da defesa; (vi) reeducando cumpre regularmente as condições impostas.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial; (ii) no mérito, revogação da progressão de regime por inadimplemento da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público; (ii) definir se a nulidade pode implicar retorno do apenado ao regime mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prévia manifestação do Ministério Público constitui requisito legal indispensável para a concessão de progressão de regime, conforme arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, refletindo a natureza indispensável da intervenção ministerial nos incidentes da execução penal.
6. A inobservância dessa exigência configura nulidade absoluta, por comprometer o contraditório e a função institucional do Ministério Público como fiscal da lei.
7. O apenado cumpre regularmente as condições estabelecidas e não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo permanecer no regime já concedido até nova decisão do juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de nulidade acolhida. Mérito prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.568.164/SE, AgRg no AREsp n. 2.518.209/AM; TJMT, AgExPe 1028539-05.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028430-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO GOMES CHAGAS (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO GOMES CHAGAS - CPF: 025.785.741-97 (AGRAVADO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS BRANDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
DECISÃO ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando a progressão ao regime aberto, sem prévia manifestação do órgão ministerial e sem verificar o pagamento da pena de multa.

2. Fatos relevantes:
(i)

reeducando condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas
;
(ii)
apenado cumpria pena em regime semiaberto;
(iii)
incidente de execução penal informando que o requisito objetivo para a progressão de regime havia sido alcançado;
(iv)
Juízo da execução penal concedeu a progressão regimental;
(v)
ausência de prévia manifestação do Ministério Público ou da defesa;
(vi)
reeducando cumpre regularmente as condições impostas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial;
(ii)
no mérito, revogação da progressão de regime por inadimplemento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se é nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público;
(ii)
definir se a nulidade pode implicar retorno do apenado ao regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prévia manifestação do Ministério Público constitui requisito legal indispensável para a concessão de progressão de regime, conforme arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, refletindo a natureza indispensável da intervenção ministerial nos incidentes da execução penal.

6. A inobservância dessa exigência configura nulidade absoluta, por comprometer o contraditório e a função institucional do Ministério Público como fiscal da lei.

7. O apenado cumpre regularmente as condições estabelecidas e não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo permanecer no regime já concedido até nova decisão do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar de nulidade acolhida. Mérito prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.568.164/SE, AgRg no AREsp n. 2.518.209/AM; TJMT, AgExPe 1028539-05.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
execução penal
n. 2000736-40.2021.8.11.0042, que

concedeu ao reeducando
Luiz Fernando Gomes Chagas
a progressão ao regime aberto
, sem prévia manifestação do órgão ministerial e sem verificar o pagamento da pena de multa.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público suscita preliminar de nulidade da referida decisão por ausência de prévia manifestação do órgão ministerial. No mérito, alega que o inadimplemento da pena de multa sem qualquer indício de hipossuficiência do apenado obsta a concessão do benefício da progressão de regime (id. 308856386).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 308856391).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 308856392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
acolhimento
da preliminar e, no mérito, pelo
provimento
do

recurso (id. 321366857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado,
Luiz Fernando Gomes Chagas
,
cumpre pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (Lei n. 1.343/06, arts. 33,
caput
c/c 40, V).

O reeducando cumpria a pena em regime semiaberto, quando, em 10/fevereiro/2025, aportou aos autos “
incidente de execução penal
” informando que o requisito objetivo para a progressão de regime havia sido alcançado em 12/fevereiro/2023 (id. 308856396, p. 23).

Em razão disso, o Juízo da execução penal, de ofício, concedeu o benefício e inseriu o agravado no regime aberto, por entender que os requisitos objetivo e subjetivo estariam preenchidos (id. 308856387).

O Ministério Público se insurge contra essa decisão, postulando, preliminarmente, a declaração de nulidade do ato.

Como fundamento, sustenta que a concessão da benesse sem prévia manifestação ministerial configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, em desacordo com os arts. 67 e 112, § 2o da Lei de Execução Penal.

Assiste razão.

O art. 67 da Lei de Execução Penal dispõe que “
o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
”.

De igual modo, o § 2o do art. 112 da mesma norma estabelece que “
a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor (...)
”.

Essas previsões legais refletem a natureza indispensável da intervenção ministerial nos incidentes da execução penal, especialmente quando se trata de benefícios que importam modificação do regime prisional.

A atuação do
Parquet
, nessa seara, concretiza sua função de fiscal da lei, assegurando o controle da legalidade, o equilíbrio processual e o respeito ao contraditório.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público é nula, conforme os artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal (...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.568.164/SE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025).

Por outro lado, a mesma Corte estabelece que “
não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válida, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori (AgRg no REsp n. 1.364.215/SE, Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJPR), Quinta Turma, DJe 8/5/2013)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.518.209/AM, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025).

No caso em análise, o Juízo da execução concedeu de ofício a progressão de regime ao reeducando, sem a prévia manifestação do Ministério Público - ou mesmo da defesa -, o que representa violação direta às disposições legais mencionadas e compromete a regularidade do procedimento, ensejando a necessidade de declaração de nulidade do ato.

Todavia, considerando que o reeducando cumpre regularmente as condições impostas, comparecendo regularmente em juízo e sem qualquer notícia de descumprimento das obrigações fixadas, não se revela razoável determinar, por ora, o seu retorno ao regime mais severo.

Nessa mesma esteira, em caso análogo, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto, sem prévia manifestação ministerial e independentemente do pagamento da pena de multa.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prévia manifestação do Ministério Público constitui requisito legal indispensável para a concessão de progressão de regime, conforme arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.

4. A inobservância dessa exigência configura nulidade absoluta, por comprometer o contraditório substancial e a função institucional do Ministério Público como fiscal da lei.

5. O apenado não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, razão pela qual, mesmo reconhecida a nulidade, deve permanecer no regime aberto até nova decisão do juízo da execução.

6. O princípio da non reformatio in pejus indireta impede a imposição de situação mais gravosa ao reeducando em decorrência exclusiva de falha processual atribuível ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar nula a decisão que concedeu progressão de regime sem prévia manifestação ministerial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, mantendo, entretanto, o apenado no regime aberto até nova decisão.

Tese de julgamento:

1. A decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público é nula por violação aos arts. 67 e 112, § 2o, da LEP.

2. A nulidade processual não pode prejudicar o apenado que não concorreu para o vício.

3. O apenado deve permanecer no regime já concedido até nova decisão do juízo da execução, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus indireta. (...)

(TJMT, AgExPe 1028539-05.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025).

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada pelo
Ministério Público
, a fim de declarar
nula
a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto para o reeducando
Luiz Fernando Gomes Chagas
, determinando o retorno dos autos à origem para que o órgão ministerial seja consultado e, em seguida, seja prolatada nova decisão, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Mantenho
o agravado no regime aberto até ulterior deliberação judicial.

Com o acolhimento da preliminar, restam
prejudicados
os demais pontos trazidos à análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025